Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701350-05.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA CRUZ E AMORIM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santa Cruz e Amorim Participações Societárias Ltda. contra a decisão proferida no mandado de segurança que determinou a emenda à petição inicial (id 256201637 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol referido nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não implica a possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões em observância ao princípio da consumação. Intime-se. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator